Tribunal: STF
Processo: RE 1374133
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Henrique Cesar de Mattos interpõe recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Servidor municipal. Afastada a impugnação à Justiça Gratuita. Vencimentos líquidos inferiores a dois mil reais e, portanto, ao parâmetro apontado pela Municipalidade de três salários mínimos. Incentivo à titulação devido desde o protocolo do título. Direito ao pagamento dos atrasados. Prescrição afastada nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 20.910/32, ante a ausência de resposta ao requerimento administrativo protocolado. Férias, respectivo abono pecuniário, terço constitucional e décimo terceiro salário que devem incluir todas as vantagens remuneratórias permanentes. Salário-família e auxílio alimentação corretamente excluídos do cálculo pela prefeitura, dada sua natureza indenizatória. Pagamento de férias atrasadas em sobro afastado, na medida em que só é aplicável aos celetistas. Imposto de renda retido na fonte que já excluí a contribuição previdenciária do respectivo cálculo. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Alega que a parte recorrida se negou ao pagamento das férias não gozadas em dobro.



    Decido.



    O Tribunal de origem entendeu que as férias não podem ser indenizadas em dobro, eis que são inaplicáveis as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT por se tratar de servidor estatutário.



    Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao pagamento de férias em dobro, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Consolidação das Leis Trabalhistas), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1349440 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1323662 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Os temas constitucionais do apelo extremo não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 834662 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/12/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente